Tribunal: TJMT
Processo: 1025499-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025499-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMALIA SIMOES BOTTER FABBRI - CPF: 351.165.558-79 (ADVOGADO), ALTO JAURU ENERGETICA S/A - CNPJ: 01.395.648/0001-77 (EMBARGADO), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (EMBARGADO), RENATA OLIVEIRA PIRES CASTANHO - CPF: 213.450.948-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS - VICIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual
em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para dispensar a exigência da elaboração de EIA/RIMA para empreendimento (PCH).

O embargante sustentou que o acórdão embargado merece integração, uma vez que a Câmara julgadora foi omissa quanto aos ditames dos artigos art. 225, inciso IV da Constituição Federal e art. 8º, inciso II da Lei Federal n.º 6.938/1981, assim como o art. 2º, XI da Resolução CONAMA nº 001/1981, tornando-se imprescindível para fins de prequestionamento que a Câmara julgadora se manifeste sobre referidas normas.

Ao final, requereu o acolhimento e provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, de forma a integrar a fundamentação do acordão embargado.

Em contrarrazões (Id n. 126122694) a parte agravada pugna pelo desprovimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência do

embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

No caso, o embargante alega omissão no acordão, porém o faz quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios,

posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Não há, então, qualquer omissão no acordão embargado. Aliás, no voto condutor, ficou expressamente claro e abordou satisfatoriamente todos os pontos alegados nas razões do apelo, sobre todos os institutos arguidos.

Ficou claro que:

“[...]
É cediço, que em se tratando de matéria ambiental, as ações devem estar voltadas à prevenção, de modo que basta o risco de dano iniciado por uma atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, de modo que todos possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental tutelado pela Constituição Federal no artigo 225
(...)No Estudo Prévio de Impacto Ambiental são analisados os impactos que determinada atividade efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental possa acarretar ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida do homem. (...) Diante da referida normativa federal, deve o órgão ambiental competente definir os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento, verificando se a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.

No entanto,
não consta nos autos, qualquer inadimplemento do Agravado junto ao órgão competente (Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA), especificamente quanto à elaboração de estudos ambientais, razão pela qual, não deve prevalecer a determinação de complementação da documentação não exigida por lei ou ato normativo.

(...)

Em sendo assim, a determinação constante no artigo 24, inciso XI, com a redação da Lei Complementar n° 70, de 15 de setembro de 2000, a meu ver, deve ser interpretada de forma conjunta com os §§ 1º e 2º, de modo que a dispensa do EIA/RIMA para usinas de geração de energia com potência entre 10MW a 30MW pode ocorrer quando ficar constatado pelo órgão ambiental que o empreendimento não acarretará significativa degradação ambiental.

Cabe dissipar, ainda, a dúvida muitas vezes provocada pela leitura apressada do art. 225, § 1°, IV, da CF, no sentido de que como avaliação de impactos ambientais deve se compreender apenas o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
. Este estudo é apenas uma das modalidades de avaliação, exigido para as hipóteses em que haja significativo impacto ambiental. Em outras hipóteses, quando as atividades modificadoras do meio ambiente sejam de pequeno ou médio impacto, o órgão ambiental exige outras espécies de estudos ambientais, definidos pelo próprio art. 1°, III, da Resolução CONAMA 237/97.

(...)

Por fim,
em relação aos empreendimentos já licenciados sem apresentação de EIA/RIMA, inviável se mostra tal exigência quando da renovação da licença de operação, ante a incompatibilidade lógica do instrumento com empreendimentos já implantados e consolidados
. Contudo,
poderá o órgão ambiental licenciador, no momento da renovação da Licença de Operação (LO), exigir outros estudos que eventualmente entenda necessário à garantia da proteção e preservação do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado
.

(destaquei).

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022